Tribunal: TJPA
Processo: 0806096-54.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806096-54.2021.8.14.0015

APELANTE: CLEMILSON PAIXAO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO POR ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO, FUGINDO DE POPULARES, LOGO APÓS PRATICAR O CRIME. ABORDAGEM QUE SE DEU DE FORMA LÍCITA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SENTENÇA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, TORNANDO IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A defesa requereu a declaração de nulidade das provas, em decorrência da ilegalidade na busca pessoal realizada em desfavor do apelante. Todavia, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, observa-se que o recorrente se encontrava fugindo de populares, logo após a prática do crime, sob os gritos de “pega ladrão”. Como se não bastasse, ainda foi detido por seguranças na posse do celular subtraído antes da chegada dos policiais ao local da ocorrência. Assim, havia razão justificada para a abordagem, a qual não se deu forma aleatória e tampouco irregular, já que se estava diante de clara hipótese de flagrante delito.
Logo, não há que se falar em nulidade da abordagem policial e, por conseguinte, dos elementos de prova colhidos;

II.
No que tange ao descumprimento das regras do art. 226 do CPP, cumpre asseverar que a impugnação da defesa se deu de forma genérica, sem a demonstração de como ocorreu o suposto
descumprimento das normas legais

e qual o

efetivo prejuízo causado à defesa, impedindo, com isso, o

reconhecimento da alegada nulidade
, sob pena de violação ao princípio do
pás de nullité sans grief
, insculpido no art. 563,
caput
, do CPP. Ainda que assim não fosse, constata-se que o édito condenatório não se encontra calcado unicamente na mencionada prova. Logo, eventual nulidade do reconhecimento não teria o condão de absolver o recorrente como pretende a defesa. Condenação mantida.
Recurso conhecido e improvido. Unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEMILSON PAIXAO DE LIMA
,
inconformado com a condenação à
pena de
cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais oitenta e sete dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso VII do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de
Direito da

2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal
.

Em suas razões, a defesa pugna pela declaração de nulidade das provas, as quais teriam sido obtidas mediante revista pessoal ilegal,
pois efetivada sem que o recorrente tivesse despertado fundada suspeita, a ponto de justificar a atuação dos policiais
. Também alega que o reconhecimento não cumpriu as regras do art. 226 do CPPB. Como consequência do reconhecimento das mencionadas nulidades, a defesa postulou pela absolvição do recorrente.
Por derradeiro,

requereu o

conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] No dia 17 de novembro de 2021, por volta das 19h00min, em uma parada de ônibus em na Avenida Barão do Rio Branco, próximo da Caixa Econômica Federal, bairro centro, neste município, o denunciado CLEMILSON PAIXÃO DE LIMA foi preso em flagrante pelo crime de roubo, em virtude de ter subtraído o aparelho celular Samsung Galaxy, cor lilás da vítima ANA VITORIA COLARES DE SOUZA. No dia e hora supramencionados, a vítima estava sentada na parada de ônibus, e ao pegar seu celular para o desligar, foi surpreendida pelo denunciado CLEMILSON LIMA, o qual estava armado com uma faca, colocando-a bem próximo ao rosto de ANA VITORIA, e por vez exigiu que a vítima entregasse o seu aparelho celular, dizendo “ENTREGA O CELULAR E NÃO FAZ NADA”. Com medo, em razão da ameaça, a vítima entregou o bem sem esboçar qualquer reação, de forma em que após pegar o aparelho, o denunciado empreendeu fuga, correndo em direção a escola Leite Vestibulares. Ocorre que quando o denunciado saiu correndo, uma pessoa que estava próxima de ANA VITORIA, também na parada de ônibus, saiu correndo atrás de CLEMILSON gritando “PEGA LADRÃO”. Ao verem a movimentação, os seguranças da escola Leite e outras pessoas imediatamente passaram a perseguir o denunciado, acabando por conseguirem capturá-lo, segurando-o até a chegada da polícia militar no local. Dessa forma, os policiais militares conduziram o denunciado para a delegacia de polícia para que fossem realizados os procedimentos cabíveis. Em seu interrogatório CLEMILSON PAIXÃO DE LIMA confirmou a prática delitiva, confirmando que roubou o celular da vítima ANA VITORIA [...]” (SIC)

DAS NULIDADES

A defesa requereu a declaração de nulidade das provas, em decorrência da ilegalidade na busca pessoal realizada em desfavor do apelante, o qual não se encontraria em atitude suspeita, a ponto de justificar a atuação dos policiais. Também alega que o reconhecimento
não cumpriu as regras previstas no art. 226 do CPPB.

Ao contrário do que foi afirmado pela defesa, observa-se dos autos que o recorrente se encontrava fugindo de populares, logo após a prática do crime, sob os gritos de “pega ladrão”. Como se não bastasse, ainda foi detido por seguranças na posse do celular subtraído antes da chegada dos policiais, os quais efetuaram a sua condução à delegacia de polícia.
Assim, havia razão justificada para a abordagem, a qual não se deu forma aleatória e tampouco irregular, já que se estava diante de clara hipótese de flagrante delito.

Logo, não há que se falar em nulidade da abordagem policial e, por conseguinte, dos elementos de
prova colhidos.

No que tange ao descumprimento das regras do art. 226 do CPP
[1]
durante o reconhecimento do réu, cumpre asseverar que a impugnação da defesa se deu de forma genérica, sem a demonstração de como ocorreu o suposto
descumprimento das normas legais

e qual o efetivo prejuízo causado à defesa, impedindo, com isso, o

reconhecimento da alegada nulidade
, sob pena de violação ao princípio do
pás de nullité sans grief
, insculpido no art. 563,
caput
, do CPP.

Ainda que assim não fosse, constata-se que o édito condenatório não se encontra calcado unicamente na mencionada prova. Logo, eventual nulidade do reconhecimento não teria o condão de
absolver o recorrente

como pretende a defesa. Condenação mantida.

A esse respeito, já se decidiu:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 208083 SC 0150679-23.2021.3.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/01/2022)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único.

O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Belém, 04/03/2024